Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738856-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMIR DE SOUZA ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concurso Público - Agente de Polícia - Prova Escrita - Alegação de Erro Patente na Questão - Distinção de Precedente - Inexistência - Probabilidade de Provimento do Recurso - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josemir de Souza Abreu contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, alegando erro no gabarito dos itens 77, 78, 99 e 118 da prova do Concurso para preenchimento das vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Pede tutela de urgência para “determinar que as Agravadas atribuam à nota do Agravante a pontuação correspondente às questões contestadas através da presente, bem como que procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurado a participação do Candidato nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.” É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos são praticados para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, o autor, ora agravante, pretende afastar ato administrativo restritivo de direito consistente na sua eliminação do Concurso Público, pois questiona o gabarito dos itens 77, 78, 99 e 118 da prova realizada. O autor arrola suas justificativas para modificação do gabarito ou anulação das questões. Voltando à fundamentação inicial, de se ressaltar a natureza de autocontenção do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo. O mérito é reservado à Administração Pública. Cabe intervenção apenas em situações excepcionais. Mais precisamente em Concursos Públicos, os precedentes das Cortes Superiores, como realmente disse o autor/agravante, excepcionam os erros verificados a olho nu, de plano, teratologias e violações ao Edital do Concurso. Mas, com todas as vênias, as próprias fundamentações para justificar a alteração do gabarito demonstram a inexistência de erro crasso da banca examinadora. Pensar diferente, seria abrir uma discussão técnica no seio do processo. Deveria o Magistrado censurar a banca examinadora, com conhecimentos de contabilidade? E se a questão fosse das ciências médicas. O Magistrado tem autoridade e competência para apontar equívocos da banca examinadora? Portanto, os supostos erros não são verificados de plano. Significaria intromissão no mérito do ato administrativo, na soberania da Banca Examinadora, alterar a sua conclusão, violando-se o Princípio da Separação Orgânica dos Poderes. No mínimo, a matéria controvertida precisa de dilação probatória, caso se cogite, no Saneamento do Processo, a possibilidade de se discutir o conteúdo da questão. Desta feita, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator